Tribunal: TJMT
Processo: 1017074-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017074-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Sucessão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LEILA REJANE KLASENER - CPF: 458.534.361-04 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (AGRAVADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NULIDADE EVIDENTE – DEFERIMENTO DE SUCESSÃO PROCESSUAL SEM OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO PRÉVIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O atual Código de Processo Civil trouxe a ideia de proibição da decisão surpresa e exige que as partes tomem conhecimento de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de serem conhecidas de ofício.

Tal norma está insculpida no artigo 10 do CPC, segundo o qual, o Juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de manifestação.

O artigo 9.o do CPC, do mesmo modo, veda ao Julgador proferir decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida, excetuando-se as hipóteses de tutela de urgência, de evidência e no caso do artigo 701 do CPC.

A observância do princípio da não surpresa antecede qualquer juízo de valoração pelo Juiz. Assim, ainda que entenda pela sucessão processual
, é imprescindível que as partes sejam instadas a se manifestar a respeito. Prejuízo processual evidente, pois o pedido de sucessão foi formulado por quem não é parte na Execução.

Na hipótese, a decisão foi proferida sob a égide do novo diploma processual, sem que fosse oportunizado o debate sobre o tema. Decisão anulada, com a determinação do retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1017074-09.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEILA REJANE KLASENER
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Execução de Título Judicial n.o 00091-24.1998.811.0020 (código 3008) ajuizada por
BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.
, indeferiu o pedido de declaração de nulidade do aval prestado por seu esposo/Executado
Milton Darvani Klasener
na nota promissória objeto da demanda executiva.

O Julgador singular, considerando que a cessão de crédito noticiada pela Exequente estava devidamente comprovada nos autos, deferiu a sucessão processual da Instituição Financeira por ERNANI EVANDRO KLASENER, nos termos do artigo 778, § 1.o, III do CPC, ressaltando que a sucessão independe de consentimento do executado, consoante regra do § 2.o art. 778 do mesmo
Codex
.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que o
decisum
é nulo, pois não foi intimada para manifestar sobre o pedido de sucessão processual formulado pelo Credor, desrespeitando, assim, os ditames do art. 9.o e 10.o do CPC.

Defende que a sucessão processual não poderia ocorrer, tendo em vista a ausência de notificação dos Executados sobre a cessão de crédito celebrada entre as partes, nos termos do artigo 290 do Código Civil.

Assevera que,
in casu
, a cessão de crédito foi realizada pelo BANCO DO BRASIL S/A., ou seja, pessoa jurídica ilegítima e estranha à lide, razão pela qual a sucessão processual não pode subsistir.

Aduz que a parte legítima para perseguir o crédito exequendo é tão somente a Agravada BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A., logo, somente esta poderia dispor dos seus direitos e participar da Cessão de Crédito.

Assegura que a medida correta para o caso seria a subrogação do crédito, ao invés da cessão, com fulcro no art. 259 do Código de Processo Civil, já que o Sr.
Milton Darvani Klasener
figura como avalista/devedor solidário na Nota Promissória.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do Recurso a fim de que seja reconhecida a nulidade da decisão, alternativamente, postula pelo indeferimento da sucessão processual.

O pedido liminar foi indeferido (ID 24789993).

Contrarrazões ID 28887483.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020